Tribunal: TJMT
Processo: 1009898-03.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009898-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Corrupção de Menores, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 062.416.731-30 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (IMPETRANTE), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIOS DE SOUZA LIMA - CPF: 047.493.581-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYLLER CUNHA SIQUEIRA - CPF: 061.206.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), B. S. B. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), B. K. S. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ALBUQUERQUE PORTO - CPF: 074.379.891-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA TONELLI WESTRUPP VICTORETI (VÍTIMA), RAFAEL LUIZ (VÍTIMA), GLEIDESON OLSON DOS PRASERES - CPF: 813.264.836-68 (VÍTIMA), CASSIANO SANTOS DE JESUS - CPF: 070.141.415-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009898-03.2024.8.11.0000

PACIENTE: VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA, CLEITON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LAVAGEM DE DINHEIRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO VIRTUAL E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EVIDENCIADA – SUPOSTA PRÁTICA DE GOLPES ONLINE – GRUPO ESTRUTURADO – PREJUÍZOS EXPRESSIVOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO – AÇÃO PENAL EM CURSO – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É legítima a prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta do delito, extraída objetivamente do seu modo de execução e das circunstâncias específicas, a revelar elementos de reprovabilidade que extrapolam o tipo penal incriminador.

A reiteração criminosa do agente constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009898-03.2024.8.11.0000

PACIENTE: VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA, CLEITON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vinicius Gustavo Figueiredo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante delito em 04.04.2024, com a posterior conversão em preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato virtual e corrupção de menor.

Neste contexto, sustenta que o paciente é primário e não possui registros criminais em seu desfavor. Argumenta que não há indícios do envolvimento do paciente na prática delitiva em análise, tampouco risco de responder ao processo em liberdade, uma vez que possui residência fixa e trabalho lícito.

Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas, em especial o uso de monitoramento eletrônico (id. 209772656).

O pedido liminar foi indeferido (id

210493160).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 211031689).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 211909658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009898-03.2024.8.11.0000

PACIENTE: VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA, CLEITON PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese as razões trazidas pela impetrante, ao menos em sede de
habeas corpus
, há justa causa para a manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente.

O paciente e outros 04 (quatro) coautuados foram presos em flagrante delito no dia 04/04/2024, acusados da prática, em tese, dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, estelionato virtual e corrupção de menor.

Submetidos à audiência de custódia, o juízo singular converteu a custódia em preventiva de todos os autuados, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a necessidade de preservar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na aplicação de golpes on-line, ludibriando as vítimas em transações falsas de compra de produtos online, através dos aplicativos OLX, Instagram e
WhatsApp.

Na fundamentação exposta, o juízo singular destacou, além dos indícios de autoria e materialidade, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na estruturação do grupo para a prática dos golpes
online
, com atuação em território nacional, causando prejuízos exorbitantes às vítimas, bem como o registra de uma ação penal em andamento, a apontar para o risco de reiteração delitiva:

[...] Durante as diligências de cumprimento dos Mandados Judiciais de Busca e Apreensão Domiciliar, as constatações realizadas pelas Equipes de Policiais Civis e as apreensões permitiram confirmar e concluir, ao menos
nessa fase da persecução penal, que os autuados realmente estão associados para a prática de vários crimes de estelionatos eletrônicos (fraudes eletrônicas) e, com o proveito desses crimes (vários golpes bem sucedidos constatados), vem adquirindo bens de valor, como imóveis, veículos, joias e outros objetos de valor (jet ski apreendido), ocultando e dissimulando, contudo, a propriedade desses bens, mantendo-os registrados em nome de terceiro e negando, apesar das evidências, a propriedade de tais bens
(conduta típica do artigo 1o da Lei 9.613/98, crime de lavagem de capitais).

Durante o cumprimento dos Mandados Judiciais de Busca Domiciliar, no imóvel utilizado como “escritório de golpes”, situado no Apartamento no 403, do Bloco no 08, do Condomínio Chapada dos Pinheiros, próximo à fábrica da “CocaCola”, região que divisa Cuiabá de Várzea Grande, a Equipe Policial encontrou os autuados RAYLLER CUNHA SIQUEIRA, vulgo “CABELINHO”; o adolescente infrator BRAYANN KAWE, vulgo “SORRISINHO”;
VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA
; e MARCUS VINICIUS CONCEIÇÃO ANCHIETA,
todos no interior do imóvel e fazendo uso de seus aparelhos celulares, conversando com interlocutores acerca de negociação de veículos (modalidade de golpe do falso intermediário).
Parte das conversas captadas nos aparelhos celulares apreendidos, por meio de análise preliminar realizada pelo Núcleo de Inteligência (N.I.) desta Delegacia Especializada, foi consignada em Relatórios Técnicos preliminares (anexos). [...]

Saliente-se, ainda, que
o autuado VINICIUS GUSTAVO FIGUEIREDO DA SILVA demonstrou comportamento bastante agressivo durante toda a diligência, inclusive tentou destruir (quebrar ao meio) seu aparelho celular quando já abordado, em frente aos Policiais Civis, sendo necessário contê-lo, mediante uso moderado de força.
[...]

Assevere-se que, mantendo contato com numerais que apareciam nesses celulares como interlocutores, foi possível identificar, de imediato, alguns vítimas de crimes de estelionatos, sendo possível ouvir em declarações (oitiva colhida em meio áudio-visual)
algumas dessas vítimas, as quais confirmaram que haviam sido vítimas de golpes, cujos autores eram os interlocutores (aparelhos celulares apreendidos com os autuados) e cujos prejuízos eram expressivos, uma delas prejuízo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
[...]

o flagrado

Vinicius, também é voltado a prática delitiva, pois apesar de não ser reincidente, constata-se que ele responde a uma ação penal nesta Comarca, conforme autos nº 1006963-97.2020.8.11.0042.
[...]
(
sic,
id. 211031689).

Nesse panorama, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, nota-se que custódia cautelar está bem fundamentada na gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva do paciente.

Como bem destacado pelo juízo singular,
Vinicius Gustavo
responde à ação penal, pela prática dos crimes de direção perigosa (CTB, art. 308) e direção de automotor sem permissão (CTB, art. 309).

Nesse ponto, convém relembrar o Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que estabelece o seguinte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Já a gravidade concreta da conduta ressai da presença de indícios de estruturada organização, voltada para a prática de golpes virtuais, que anunciavam a venda de objetos
on-line
com valores atrativos, ludibriavam a vítima a transferir sinal da operação de compra e venda e, logo em seguida, a bloqueavam, gerando vítimas pelo país todo, com prejuízos expressivos, sendo que uma delas informou ter perdido R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, a imputação de prática delitiva estruturada também justifica a decretação da prisão preventiva, máxime em razão da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.

A propósito:

[...] Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por este Superior Tribunal de Justiça, entende-se que
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
[...] (AgRg no HC n. 786.774/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023).

Assim, impõe-se reconhecer que não houve mera descrição dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, mas sim um encadeamento lógico e concreto de elementos indiciários que suportam a necessidade da preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

Ademais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024